Tribunal: TJBA
Processo: 8024161-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024161-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: CLEO EVERT RIBEIRO BACELAR

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPUTAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECISÃO DO STF NA SL 1816/BA E À ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NATUREZA PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela EMBASA, cassando tutela de urgência que havia determinado a nomeação e posse imediata do embargante no cargo de Engenheiro/Engenharia Civil.

2 - O embargante, aprovado em segundo lugar na ampla concorrência para a Regional de Feira de Santana no concurso público da EMBASA (Edital nº 001/2022), sustenta omissão do acórdão ao deixar de aplicar decisão do STF na SL 1816/BA, de não analisar documentos probatórios da contratação de terceirizados, de desconsiderar o critério regional de provimento e de não demonstrar distinção dos precedentes do STJ invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão embargada, não se prestando ao reexame de questões decididas, à rediscussão de matéria de mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5 - A decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1816/BA possui natureza eminentemente cautelar e precária, não constituindo precedente vinculante ou uniformização de jurisprudência que obrigue o Tribunal a reconhecer automaticamente a preterição em todos os casos envolvendo o concurso da EMBASA. A expressão "parece haver" evidencia o caráter provisório e sumário da cognição exercida, próprio das medidas cautelares.

6 - O acórdão embargado examinou detidamente os contratos de terceirização apresentados e concluiu pela insuficiência probatória para demonstração da preterição, seja pela ausência de especificidade quanto às funções exercidas, seja pela falta de correspondência territorial com a localidade de aprovação do candidato (Feira de Santana). A irresignação do embargante dirige-se ao resultado da análise probatória, não a uma omissão propriamente dita.

7 - O acórdão enfrentou expressamente a questão do critério regional de provimento, consignando a necessidade de "correspondência territorial dos contratos juntados" e que não restou demonstrada "vinculação direta à localidade para a qual o candidato foi aprovado". Trata-se de interpretação razoável do edital e das exigências probatórias do Tema 784 do STF, que exige demonstração "de forma cabal" da preterição.

8 - Os precedentes do STJ invocados (AgRg no AREsp 34.532/RJ e REsp 1705490/AM) referem-se a situações fáticas distintas: candidato aprovado dentro do número de vagas ou casos em que restou expressamente reconhecida a preterição. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC pela insuficiência probatória, não havendo contrariedade aos precedentes quando se consideram as diferenças fáticas.

9 - O acórdão examinou especificamente o periculum in mora, consignando que a urgência invocada não preenche o requisito diante da validade do concurso e da possibilidade de assegurar retroativamente os direitos em caso de procedência da ação principal. A discordância do embargante quanto ao acerto dessa conclusão não caracteriza omissão, mas divergência de mérito.

10 - Todos os pontos suscitados foram efetivamente examinados pelo acórdão, que conferiu solução fundamentada a cada um deles. Os embargos representam indevida tentativa de rediscussão do mérito já decidido, caracterizando natureza manifestamente protelatória, embora se deixe de aplicar multa neste momento a título de advertência.

IV. DISPOSITIVO

11 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO número 8024161-49.2025.8.05.0000
, sendo parte Embargante
CLEO EVERT RIBEIRO BACELAR
e parte Embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.